Tribunal: TJSP
Processo: 1500660-92.2018.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000584619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500660-
92.2018.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que são apelantes EDSON
BEZERRA, ENILSON SEBASTIÃO DE PAULA, ELIVELTON ALVES FLORIANO e
MAGNO FERNANDES IOZZI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos de
apelação interpostos pelos acusados Edson Bezerra, Enilson Sebastião de Paula, Elivelton
Alves Floriano e Magno Fernandez Iozzi para, mantidas a condenação de todos esses
quatro acusados pela prática de infração à norma do artigo 157, parágrafos 2o, incisos II e
V, e parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal, aplicar, primeiramente a Edson, a pena
individual, total e definitiva de dez (10) anos de reclusão, em regime prisional inicialmente
fechado, e pagamento de vinte e cinco (25) dias-multa, fixados no mínimo legal; aplicar a
Enilson a pena individual, total e definitiva de nove (9) anos e dois (2) meses de reclusão,
em regime prisional inicialmente fechado, e pagamento de vinte e um (21) dias-multa,
fixados no mínimo legal; aplicar a Elivelton a pena individual, total e definitiva de onze
(11) anos de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, e pagamento de vinte e
cinco (25) dias-multa, fixados no mínimo legal; e aplicar a Magno a pena individual, total
e definitiva de dez (10) anos de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, e
pagamento de vinte e cinco (25) dias-multa, fixados no mínimo legal, mantida, em todo o
mais, a decisão impugnada, comunicando-se às quatro respectivas Varas das Execuções
Criminais para as devidas anotações. Por V.U. Sustentou oralmente o advogado, dr.
Alamiro Velludo Salvador Netto e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr.
Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 29 de junho de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 2/21
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549
Vara Única da Comarca der Santa Rosa de Viterbo
Apelantes: Edson Bezerra, Enilson Sebastião de Paula, Elivelton Alves Floriano e
Magno Fernandez Iozzi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n.o 11.653
Apelação criminal. Roubo. Concurso de causas de aumento.
Emprego de arma. Concurso de agentes. Privação de liberdade da
vítima. Cuidando-se de roubo com incidência de mais de uma
causa de aumento, aplica-se na terceira etapa do cômputo
respectivo tão somente aquela que mais aumente a pena (Código
Penal, artigo 68, parágrafo único).
Vistos.
Trata-se de recuso de apelação interposto pelos acusados
Edson Bezerra, Enilson Sebastião de Paula, Elivelton Alves
Floriano e Magno Fernandez Iozzi em face de sentença que,
julgando-os incursos na norma do artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e
V, e parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal, aplicou-lhes a pena de
(i) catorze (14) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento
de trinta e três (33) dias-multa; (ii) onze (11) anos e quatro (4) meses
de reclusão, em regime fechado, e pagamento de vinte e sete (27)
dias-multa; (iii) treze (13) anos, dois (2) meses e doze (12) dias de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de trinta (30) dias-multa, e
(iv) doze (12) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 3/21
trinta (30) dias-multa, respectivamente (fls. 1094/1938).
A defesa de Edson busca, em síntese (fls. 2032/2043), a
absolvição diante da atipicidade dos fatos, eis que não teria sido
empregada qualquer violência contra a suposta vítima que tampouco
teve sua capacidade de resistência diminuída. Alega que esta, na
verdade, teria combinado com o réu o “desaparecimento” do
caminhão (supostamente de sua propriedade) para, com isso, obter o
valor do seguro, tendo aguardado em um bar enquanto o serviço era
prestado e até que pudesse noticiar o roubo à polícia, de modo que
também não se verifica o elemento subjetivo do tipo, muito menos a
alegada restrição de liberdade do ofendido. Sucessivamente, pleiteia
a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento da
reincidência, eis que superado o período depurador; o
reconhecimento da confissão espontânea e o afastamento da
majorante relativa ao emprego de arma de fogo.
A defesa de Elivelton objetiva, em resumo (fls. 2107/2119), a
absolvição nos mesmos termos ou, sucessivamente, a redução da
pena aplicada.
Por outro lado, a defesa de Enilson requer, em suma (fls.
2070/2106), o reconhecimento da nulidade da decisão que decretou a
quebra do sigilo telefônico em razão da falta de fundamentação
respectiva ou, no mérito, da inexistência de provas suficientes para a
condenação. Sucessivamente, pleiteia a fixação da pena-base no
mínimo legal, uma vez que sua exasperação carece de
fundamentação idônea.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 4/21
Finalmente, a defesa de Magno busca, em síntese (fls.
2120/2144), o reconhecimento da nulidade da decisão que
determinou a quebra do sigilo telefônico, eis que baseada em
denúncia anônima e carente de fundamentação adequada. Alega,
ainda, que o compartilhamento das informações obtidas por tal meio
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto ocorreu
de forma ilegal, porquanto não demonstrada a imprescindibilidade da
prova. No mérito, requer a absolvição pela falta de provas para a
condenação ou, sucessivamente, a desclassificação dos fatos para o
crime do artigo 180, caput, do Código Penal. Caso a condenação seja
mantida, pleiteia a diminuição da pena aplicada, sob pena de bis in
idem, e a fixação de regime mais brando para início de cumprimento
da pena prisional.
Os recursos foram devidamente recebidos, processados e
contrarrazoados pela acusação (fls. 2152/2165). Em seguida, a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção da decisão
impugnada (fls. 2221/2236).
É o relatório.
Os acusados foram denunciados, processados e, ao final,
condenados como incursos na norma do artigo 157, parágrafo 2o,
incisos II e V, e parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal porque, no
dia 12 de setembro de 2018, na cidade de Santa Rosa de Viterbo,
estando previamente ajustados, subtraíram, para proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e
com restrição de liberdade do motorista Gilson dos Santos, um
caminhão Volvo/FH 540 6X47, placas ODL 0120, pertencente a Valdik

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 5/21
Pego, e um aparelho celular modelo Moto G2, bem de propriedade do
motorista rendido.
De início, insta afastar a preliminar de nulidade arguida pelas
defesas dos réus Magno e Enilson, sendo plenamente válidas as
provas obtidas através das interceptações telefônicas autorizadas
pelo Juízo a quo.
Com efeito, pelo que se constata do ofício no 592/2018 DIG, a
representação para a realização de interceptação telefônica adveio de
investigação de diversos roubos de caminhões e cargas praticados na
cidade de Ribeirão Preto e região, todos cometidos com o mesmo
modus operandi e seguidos de ligações para as vítimas para a prática
de extorsão (fls. 1396/1399).
Infere-se, portanto, que a representação e consequente decisão
a respeito da interceptação telefônica não estão baseadas tão
somente em denúncias anônimas, tendo sido procedidas no bojo de
robusta investigação sobre a prática de crimes semelhantes, nas
quais
foram
descobertos
produtos
dos
crimes
(caminhões
abandonados) e os números dos telefones utilizados para a posterior
extorsão praticada contra as vítimas.
Tendo em vista o teor desta primeira representação, aquela
então subsequente, apresentada pouco mais de um mês depois (fls.
1451/1455), apresenta-se como produto das investigações até então
já realizadas, sendo o seu deferimento igualmente baseado nesses
elementos todos de convicção.
Portanto, analisadas as representações e decisões de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 6/21
deferimento da medida (fls. 1421/1424 e 1464/1467), não se
vislumbra a falta de fundamentação, havendo, aliás, fartos indícios e
elementos informativos que bem autorizavam a medida que, portanto
e como supramencionado, se fazia estritamente necessária.
A propósito, o simples fato de não haver menção específica aos
nomes dos suspeitos de envolvimento no crime não torna inidônea a
decisão, eis que era exatamente este o tipo de informação que se
buscava obter com a interceptação telefônica, ou seja, a medida era
exatamente para apurar e, se o caso, comprovar a autoria do ilícito.
Note-se, aliás, que o fato aqui apurado somente foi descoberto
em razão do deferimento de tal diligência, pois se tornou possível
monitorar a atuação dos acusados, precavendo-se a realização do
delito e identificando-se, inclusive, pessoas envolvidas na produção
do ilícito, ainda que não estivessem presentes no local (como é o
caso do réu Magno).
Por derradeiro, o compartilhamento do produto da interceptação
telefônica pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto não está eivado de nulidade, já que o requerimento foi
adequadamente formulado pelo Delegado de Polícia e enviado via
ofício ao Juízo que, por sua vez, prolatou decisão judicial autorizando
tal medida (fl. 13).
De todo modo, pontua-se que o Superior Tribunal de Justiça já
se posicionou inúmeras vezes a respeito a possibilidade de
compartilhamento de informações desta espécie, desde que
oportunamente garantidos o contraditório e a ampla defesa, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 7/21
ocorreu neste caso, não havendo qualquer nulidade nesta
determinação.
Superadas as teses preliminares aventadas, já adentrando o
mérito dos recursos, pontua-se que a materialidade delitiva restou
provada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04, pelas degravações
das interceptações telefônicas e pela prova oral colhida ao longo da
instrução, sendo a autoria igualmente inconteste.
Em Juízo, o ofendido Gilson Fonseca dos Santos relatou que
estava trabalhando, dirigindo o caminhão, quando se deparou com
dois (2) indivíduos. Um deles disparou a arma de fogo para o alto,
advertindo a exigência de parada, e, quando Gilson obedeceu, o outro
indivíduo foi até a porta do caminhão. Eles entraram pela porta do
passageiro e anunciaram que levariam o caminhão e que, se Gilson
reagisse, seria assassinado. Pegaram sua mochila, tiraram uns
documentos e também o chip do seu celular e ordenaram que ele,
Gilson, seguisse por dado trajeto. Chegando a Santa Rosa do Viterbo,
um dos indivíduos desembarcou e lá ficou, tendo a vítima e o outro
agente seguido viagem até São Simão. Neste momento, saíram da
rota inicialmente planejada e foram em direção a Serra Azul. Em
determinado ponto do trajeto, o agente mandou desconectar a
carreta, momento em que mais dois (2) indivíduos apareceram. Após
o desengate da carreta, o homem que o acompanhou até aquele
momento foi embora com o caminhão. Colocaram uma camiseta na
cabeça do réu e mandaram que ele entrasse em um carro. Após
cerca de meia hora ou quarenta (40) minutos, sempre segundo
Gilson, pararam perto de um canavial. Um dos indivíduos o levou até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 8/21
o meio do canavial e ficou esperando com ele por cerca de uma (1)
hora, estando o ofendido sem a camiseta em sua cabeça. Disse que
três (3) pessoas praticaram o delito, mas só reconheceu duas (2)
delas na delegacia. Não tem conhecimento sobre o motivo da prática
do crime (isto é, se houve encomenda ou não daquele veículo em
específico).
Valdik da Conceição, proprietário do caminhão, disse que Edson
e “Zumbi” (Elivelton) roubaram seu veículo à mão armada, dirigiram
até Serrana, onde deixaram o motorista/vítima e se evadiram. Disse
que estava em Ribeirão Preto durante o reconhecimento efetuado
pelo motorista, motivo pelo qual sabe que os réus praticaram o crime.
Também identificou os réus por terem a mesma voz das pessoas que
telefonaram após a prática do crime, exigindo dinheiro em troca do
caminhão. Disse que Enilson trabalhava no mesmo setor que ele,
fazendo-se responsável por acertar com os demais a prática do
roubo.
O delegado de polícia Cézar Augusto de França relatou que, em
1o de agosto de 2018, assumiu o setor de furtos de roubos de
veículos de Ribeirão Preto. A esta altura, a investigação já havia sido
iniciada. No caso, investigava-se uma quadrilha que praticava, entre
outros delitos, furtos de caminhões naquela região. Foram
interceptados telefones celulares de uso exclusivo dos acusados, de
modo que, em relação ao crime aqui apurado, descobriram que, duas
(2) semanas antes, Enilson ligou para Edson (“Tico”) para passar a
placa do caminhão que constituía o alvo da empreitada. Na data dos
fatos, o roubo foi efetivamente executado. Descobriram os policiais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 9/21
sempre segundo a testemunha Cézar Augusto, que Edson abordou a
vítima com voz de assalto; que Enilson praticou atos preparatórios,
porque conversou com a testemunha Denis sobre o caminhão e, além
disso, dirigiu até o local da subtração; que o caminhão foi conduzido
por “Zumbi” (Elivelton) até Ribeirão Preto, sendo que Edson e Enilson
restringiram a liberdade da vítima até que o bem fosse levado ao local
combinado. Inicialmente, a investigação objetivava aquela operação.
No entanto, descobriram por meio das interceptações telefônicas que
o os réus alteraram o sinal identificador do veículo em fazenda de
propriedade do réu Magno. Durante as diligências, um investigador de
polícia foi contatado pela vítima proprietária do caminhão. Mostrou a
fotografia de “Tico” ao ofendido, que o reconheceu como o indivíduo
que praticou o crime. No entanto, o investigador, de maneira ilícita,
contatou os acusados para dizer que, se lhe oferecessem certa
propina, nada aconteceria. Alguns dias depois, um dos réus contatou
este mesmo investigador dizendo que a vítima estava na posse da
fotografia e que o dinheiro já havia sido arrumado. Contudo, os réus
começaram a divergir sobre o pagamento ao investigador. A vítima,
que queria receber o caminhão de volta, conseguiu o contato de
“Zumbi” (Elivelton) com tal investigador. Em conversa, acertou
determina quantia para que ele devolvesse o caminhão. Em um
domingo, o ofendido e tal investigador foram ao local indicado
(fazenda de propriedade do réu Magno), onde encontraram peças
que, segundo a vítima, eram pertencentes ao caminhão. Finalmente,
foram expedidos mandados de prisão em desfavor dos acusados, que
foram cumpridos com êxito. Na casa de “Tico” (Edson) foi encontrada
uma pistola. Em seu interrogatório, ele confessou a prática do crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 10/21
do roubo aqui apurado, mas não delatou seus comparsas. A despeito
disso, o esquema criminoso foi descoberto e os policiais identificaram
que o réu Paulo Chiquito fornecia armas aos demais acusados; “Tico”
(Edson) e Enilson participaram do roubo, tendo abordado a vítima e
restringido sua liberdade; Elivelton conduziu o caminhão subtraído; e
Magno era o autor intelectual do crime, tendo encomendado a prática
criminosa e receptado o caminhão (que se destinava à venda ou ao
uso dos acusados em seus esquemas criminosos). “Tico”, Enilson e
Eliventon foram reconhecidos pela vítima como sendo os indivíduos
que o assaltaram. No decorrer da investigação, Dênis, sócio de
Valdik, em seu interrogatório extrajudicial disse que Enilson o
questionou sobre o caminhão. Neste momento, dirigia o mesmo
veículo que foi utilizado para restringir a liberdade da vítima. Logo em
seguida, o roubo foi praticado. Dênis ficou sabendo da ocorrência e
ligou para Enilson para contar o ocorrido.
O policial civil Cristiano Tavares relatou fatos semelhantes.
Disse que, por meio de interceptações telefônicas, identificaram uma
quadrilha que praticava roubos de veículos. Inicialmente, o telefone
de Edson (“Tico”) foi grampeado, momento em que descobriram que
o réu Magno encomendara o roubo do caminhão de Valdik. Os
executores dos crimes eram o próprio Edson, além de Elivelton
(ambos abordavam e rendiam as vítimas) e Enilson (que, por sua vez,
emprestava seu veículo e participava do transporte e privação de
liberdade dos ofendidos).
A testemunha Edinaldo Santana disse que Paulo teve um de
seu caminhões-pipa apreendidos. Não sabe o sobrenome dele e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 11/21
tem informações sobre a prática de crimes.
Felipe Yamaki, Pedro Neto e Pedro Bonfi conhecem o réu
Magno e disseram que se trata pessoa de comportamento exemplar e
trabalhadora no setor de produtos químicos, bem como que não têm
qualquer conhecimento do seu envolvimento na prática de crimes.
Douglas Zamara disse que “Tico” (Edson), que é primo de sua
esposa, passou o seu contato para o corréu Magno que, então, o
contratou para realizar a vistoria do caminhão. O exame teve
resultado positivo e foi emitido no nome do antigo proprietário. No
entanto, ele não teve acesso aos documentos para verificar a compra
e venda, tendo apenas conferido os requisitos do documento do
caminhão com os do DETRAN. Posteriormente, foi à delegacia,
oportunidade em que soube que o bem era produto de roubo anterior.
Jesuel Sacoman e Vicente Souza Filho, que conhecem Enilson,
disseram que se trata de pessoa trabalhadora e que não têm
conhecimento do seu envolvimento com atos criminosos.
Em seu interrogatório, o acusado Magno negou a prática do
crime. Disse que nunca encomendou o roubo de nenhum caminhão.
Apenas conhece o acusado Edson, mas com o nome de Tiago,
porque este trabalhou em sua empresa. De fato, este lhe disse que
poderia vender o caminhão em questão por cento e trinta mil reais (R$
130.000,00), mas não informou que se tratava de produto de crime.
Disse que iria pagar parceladamente e que gostaria de ver o veículo
antes de fechar o negócio. Fez a vistoria do bem em sua empresa,
que foi positiva, momento em que perguntou ao corréu se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 12/21
automóvel estava com documentos em dia. Entretanto, pelo valor, não
fechou o negócio. O réu Edson levou o caminhão embora e não o
contatou novamente. Não sabe se foram encontradas peças do
caminhão em sua empresa; contudo, disse que lá existem peças dos
veículos que são de sua propriedade. Não tem caminhões do mesmo
modelo que este e não guardava peças semelhantes em sua fazenda.
Enilson, dono de empresa de transportes e motorista de
caminhão, também negou a prática do crime. Relatou que, quinze (15)
dias antes do roubo, foi procurado por Edson, que se apresentou
como Tiago e perguntou se ele tinha algum caminhão para vender.
Ele ofereceu um Volvo FM de sua propriedade, mas o acusado Edson
não se interessou. Alguns dias depois, Enilson encontrou o motorista
do caminhão em questão e indagou se o veículo estava à venda.
Levou “Tico” (Edson/Tiago) à fazenda e os apresentou. Na data dos
fatos, estava trabalhando com o carro de sua cunhada, um Celta de
cor prata. Enquanto estava trabalhando, “Tico” lhe telefonou e disse
que precisava de uma bateria para um caminhão que iria comprar,
mas ele não possuía.
Elivelton também negou a prática do crime. Disse que encontrou
"Tico”, que lhe perguntou se ele sabia dirigir caminhão “dado de
seguro” (fraude para prejudicar o seguro). Disse que sim,
concordando em levá-lo até Serrana por dois mil reais (R$ 2.000,00).
O caminhão era conduzido por um único indivíduo, que deu sinal e
estacionou. Eles entraram e dirigiam até Serra Azul, por sua indicação
(não exibiram arma de fogo em nenhum momento). Pararam na
Fazenda Visconde, desengataram a carreta do caminhão (que estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 13/21
carregada com cana) e, neste momento, o réu dirigiu até Serrana,
tendo o motorista ficado no local. Não sabe a quem o veículo seria
entregue e não recebeu o pagamento acordado. Foi a primeira e
única vez que operou para “Tico”.
Edson (“Tico”) disse que foi à Usina Santa Rita, onde negociou
a compra do caminhão com o motorista, que queria “passar o veículo
para frente”. Este possuía seguro e objetivava fraudá-lo. Após
negociação, comprou o caminhão, tendo acertado o pagamento em
Santa Cruz das Palmeiras, em um posto de gasolina. No dia seguinte,
combinaram a entrega do veículo. Não fez uso de arma de fogo.
Esclareceu que ia revender o caminhão e que não o levou ao
comprador (mas não declarou o nome do indivíduo que o fez).
O acusado Paulo Chiquito não foi ouvido judicialmente, pois
permaneceu foragido durante todas as fases do processo.
Analisadas as provas dos autos, deve-se afastar o pleito
absolutório formulado pela defesa dos acusados, eis que existentes
provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, bem como da
tipicidade dos fatos.
Com efeito, o investigador Cezar Augusto de França deu
detalhes sobre a investigação e descoberta do esquema criminoso,
bem como sobre a atuação de cada um dos acusados ― repita-se,
Paulo Chiquito fornecia armas aos demais acusados; “Tico” (Edson) e
Enilson executaram frontalmente do roubo, tendo abordado a vítima e
restringido sua liberdade; Elivelton conduziu o caminhão subtraído e
Magno, por sua vez, era o autor intelectual do crime, tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 14/21
encomendado a prática criminosa e afinal recebido o caminhão.
Reforçam tal conclusão as transcrições das conversas entre os
réus (fls. 1043/1129) e o depoimento dos ofendidos, que narraram os
fatos com firmeza e reconheceram os acusados Edson, Enilson e
Eliventon tanto em Juízo quanto extrajudicialmente.
Como cediço, tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra das
vítimas é de extrema importância para a elucidação dos fatos,
especialmente em casos como este, em que esteve em poder dos
acusados por longo período de tempo, o que garante a credibilidade
de seu depoimento.
Ademais, não há nenhuma prova sobre o aventado esquema
relativo ao seguro do caminhão, versão totalmente inverossímil; por
outro lado, o investigador de polícia Cezar Augusto foi claro ao dizer
que o veículo não possuía seguro, motivo pelo qual a vítima tentou
recuperá-lo (o que, aliás, ensejou a prisão dos réus).
Além disso, as interceptações telefônicas deixam evidente que
Magno se interessou pelo caminhão e encomendou seu roubo
diretamente com Edson e Enilson (fls. 1043/1129) que, por sua vez,
foram reconhecidos pelas vítimas como os agentes que, mediante
emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo e restringiram sua
liberdade.
Ressalte-se que o investigador Cézar Augusto disse que, no
momento da sua prisão, foi encontrada uma arma de fogo na
residência de Edson que, aliás, confessou ter utilizado esse
instrumento para a prática do roubo em comento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 15/21
A propósito, ainda que tenha feito a vistoria do veículo, como
restou comprovado mediante o depoimento do responsável por tal
exame, não se pode descartar o seu envolvimento na prática delitiva,
até mesmo porque, para que pudesse continuar a utilizar o caminhão
sem quaisquer problemas, precisava garantir que seus documentos
eram compatíveis com as informações do DETRAN.
Diante destes fatos, tampouco se deve proceder à
desclassificação dos fatos para o crime de receptação, como
requerido pela defesa de Magno, já que está provado pelos
depoimentos
dos
policiais
e
interceptações
telefônicas
(fls.
1043/1129) que o réu encomendou o roubo do caminhão, de modo
que, ainda que não tenha praticado o crime, deverá por ser
condenado pela própria subtração que, aliás, injustamente ocasionou.
Por fim, não deve ser afastada nenhuma das causas de
aumento, pois, com relação à arma de fogo, além de ter sido
encontrada, as vítimas relatavam que o réu Edson fez uso dela no
momento da abordagem. Quanto à restrição de liberdade, o ofendido
relatou que esteve efetivamente em poder dos acusados durante
cerca de duas horas, tempo juridicamente relevante e apto à
configuração da majorante. Por fim, quanto ao concurso de diversos
agentes, também resta evidente, seja pela palavra das vítimas, seja
pela palavra dos policiais, que narraram de forma detalhada a
atuação de todos os réus neste roubo.
Portanto, em que pesem as alegações dos acusados, as provas
dos autos demonstram de maneira robusta a autoria concursiva que
lhes está sendo aqui bem imputada, assim como positivam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 16/21
materialidade da infração cometida e a tipicidade de sua conduta,
sendo o caso, portanto, de manutenção da condenação.
Passa-se, então, à dosimetria das penas.
Primeiramente, em relação ao réu Magno, tem-se que o Juízo a
quo entendeu por bem exasperar a pena-base pela metade porque,
em síntese, embora seja réu primário, (i) os fatos são particularmente
graves, pois envolveram subtração de veículo avaliado em mais de
cento e vinte mil reais (R$ 120.000,00); (ii) premeditou o crime; (iii)
participou de um projeto criminoso que, concretamente, positivou alto
grau de especialização criminosa; (iv) praticou crime que envolveu
transporte de bem roubado por diversas cidades; e, afinal, (v)
envolveu policial civil no esquema criminoso, sendo este o
responsável por oferecer informações ao grupo para assegurar-lhes a
impunidade. São todas circunstâncias de maior reprovabilidade que,
em conjunto, realmente autorizam o acréscimo referido e que,
portanto, fica mantido na pena-base do roubo do veículo. Desse
modo, deve-se sim fixar a pena-base em seis (6) anos de reclusão e
pagamento de quinze (15) dias-multa.
Não há agravantes ou atenuantes a serem ponderadas quanto a
Magno.
Na derradeira etapa, o Juízo a quo diante da gravidade especial
do delito e do número de causas de aumento (arma de fogo, concurso
de agentes e restrição de liberdade das vítimas), entendeu por bem
aplicar cumulativamente os parágrafos 2o e 2o-A do artigo 157 do
Código Penal, na ordem de um terço (1/3) e dois terços (2/3),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 17/21
respectivamente.
Como mencionado ― e tais considerações valem em relação a
todos os acusados ― as vítimas estiveram cerca de quarenta (40)
minutos em poder dos acusados, tempo que, embora juridicamente
relevante para fins de configuração da majorante, não deve ser
considerado exorbitante. Além disso, o concurso de agentes envolveu
realmente algumas pessoas. Por outro lado, durante o delito, o réu
Edson efetuou um disparo de arma de fogo para o alto e apontou o
objeto na direção do motorista do caminhão.
Cabe, porém, ponderar a disposição expressa do artigo 68,
parágrafo único do Código Penal, eis que as diversas causas de
aumento devem implicar a aplicação tão somente daquela que mais
afete a pena. Assim, há de limitar-se a um só aumento, na ordem de
dois terços (2/3), conforme previsto no artigo 157, parágrafo 2o-A,
inciso I do Código Penal.
Logo, com relação ao réu Magno, chega-se, portanto, à pena
total e definitiva de dez (10) anos de reclusão e pagamento de vinte e
cinco (25) dias-multa, fixados no mínimo legal.
Dada a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias
judiciais intensamente negativas apontadas, nega-se o sursis e fixa-
se o regime fechado para início de cumprimento de pena, negada,
aliás, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, eis que o delito envolveu o emprego de grave ameaça à
pessoa.
Já em relação ao réu Edson (“Tico”), tem-se que a pena-base

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 18/21
desse acusado também foi corretamente exasperada pela metade,
tendo o Juízo a quo utilizado os motivos supramencionados, além do
que Edson realmente foi o principal executor do delito e, não satisfeito
de roubar o caminhão, praticou atos de adulteração e o vendeu ao réu
Magno. Fixa-se a Edson, pois, a pena-base de seis (6) anos de
reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa.
Na segunda etapa a pena fica mantida nesse patamar, eis que o
Juízo a quo considerou que ele teria confessado espontaneamente a
prática do crime. A rigor, tal confissão não se verificou, mas a
conclusão que assim o favoreceu não pode ser desconsiderada em
sede de recurso exclusivo da defesa. Assim, referida confissão
constitui circunstância que não tem então como não ser compensada
com a reincidência, ainda que o acusado Edson possua duas (2)
condenações anteriores não depuradas (fls. 795/796).
Na derradeira etapa, como já mencionado, deve-se limitar a um
só aumento, na ordem de dois terços (2/3), conforme previsto no
artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal. Chega-se,
portanto, à pena total e definitiva de dez (10) anos de reclusão e
pagamento de vinte e cinco (25) dias-multa, fixados no mínimo legal.
Por tratar-se de acusado reincidente e de pena alta, bem como
em face das circunstâncias judiciais negativas já elencadas, fixa-se o
regime fechado para início de cumprimento, conforme o artigo 33 do
Código Penal determina, negados, no mais, o sursis e a substituição
da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44 do mesmo
código.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 19/21
No que toca ao réu Elivelton, tem-se que, por se tratar de
empreendimento criminoso mais complexo, visando a subtração de
bem de maior porte e valor, e pelos mesmos motivos mencionados
com relação ao corréu Edson (salvo as condenações anteriores), o
Juízo a quo majorou sua pena-base em três oitavos (3/8), medida que
se tem por moderada e concretamente justificada. Assim, a pena-
base de Elivelton fica agora estimada em cinco (5) anos e seis (6)
meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa.
Na segunda etapa, em razão de duas (2) condenações
anteriores (tráfico de drogas e lesão corporal leve fls. 780/781), a
reprimenda foi majorada em um quinto (1/5), o que também está
concretamente justificado. Veja-se que a simples situação de
reincidência técnica é o bastante para autorizar esse acréscimo.
Assim, a pena alcança seis (6) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de
reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa.
Por fim, efetuado um só aumento na última etapa, na ordem de
dois terços (2/3), conforme previsto no artigo 157, parágrafo 2o-A,
inciso I, do Código Penal, chega-se, portanto, à pena total e definitiva
de onze (11) de reclusão e pagamento de vinte e cinco (25) dias-
multa, fixados no mínimo legal.
Por tratar-se de acusado reincidente e de pena alta, fixa-se o
regime fechado para início de cumprimento, conforme o artigo 33 do
Código Penal determina, negada, no mais, a substituição da pena
privativa de liberdade, nos termos do artigo 44 do mesmo código.
Já em relação ao acusado Enilson, também ocorreu aumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 20/21
de cinco doze avos (5/12) da pena-base na primeira etapa,
destacando-se, além dos motivos já elencados quanto ao ilícito em si,
o fato de que o acusado possuir condenação anterior atingida pela
prescrição executória que, todavia, já está depurada e não há de ser
considerada em desfavor do agente. Assim, de melhor alvitre que se
aplique, aqui, a mesma pena-base estimada acima para Elivelton,
com majoração de 3/8 sobre a pena mínima legal. Disso resulta,
também para Enilson, a pena-base de cinco (5) anos e seis (6) meses
de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa.
Não há atenuantes ou agravantes genéricas a serem aplicadas
a Enilson.
Finalmente, efetuado um só aumento na última etapa, na ordem
de dois terços (2/3), conforme previsto no artigo 157, parágrafo 2o-A,
inciso I, do Código Penal. Chega-se, portanto, à pena total e definitiva
de nove (9) anos e dois (2) meses de reclusão e pagamento de vinte
e um (21) dias-multa, fixados no mínimo legal.
Dada a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais
desabonadoras, nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixa-se o
regime fechado para início de cumprimento de pena, negada, aliás, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
eis que o delito envolveu o emprego de grave ameaça à pessoa, bem
como negado o sursis pela longevidade da pena.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos de
apelação interpostos pelos acusados Edson Bezerra, Enilson
Sebastião de Paula, Elivelton Alves Floriano e Magno Fernandez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500660-92.2018.8.26.0549 - Santa Rosa de Viterbo - VOTO No 11653 21/21
Iozzi para, mantidas a condenação de todos esses quatro acusados
pela prática de infração à norma do artigo 157, parágrafos 2o,
incisos II e V, e parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal, aplicar,
primeiramente a Edson, a pena individual, total e definitiva de dez
(10) anos de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, e
pagamento de vinte e cinco (25) dias-multa, fixados no mínimo legal;
aplicar a Enilson a pena individual, total e definitiva de nove (9) anos
e dois (2) meses de reclusão, em regime prisional inicialmente
fechado, e pagamento de vinte e um (21) dias-multa, fixados no
mínimo legal; aplicar a Elivelton a pena individual, total e definitiva de
onze (11) anos de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado,
e pagamento de vinte e cinco (25) dias-multa, fixados no mínimo
legal; e aplicar a Magno a pena individual, total e definitiva de dez
(10) anos de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, e
pagamento de vinte e cinco (25) dias-multa, fixados no mínimo legal,
mantida, em todo o mais, a decisão impugnada, comunicando-se às
quatro respectivas Varas das Execuções Criminais para as devidas
anotações.
Mazina Martins
Relator